Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-72.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA MAJORADA PELA VÍTIMA MULHER E PELAS RAZÕES DO SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. FOTOGRAFIA DE TELA DE CELULAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ADULTERAÇÃO. DOLO CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. SENTIMENTO DE POSSE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147, §1o, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO DE SURSIS PENAL. DANOS MORAIS. TEMA No 983 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que absolveu o réu da imputação de prática do crime de ameaça majorada pela vítima mulher e razões do sexo feminino, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas suficientes para a condenação, sobretudo a validade de fotografia da tela do aparelho celular da vítima como meio de prova.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de ameaça por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima - que gozam de especial relevância probatória nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar -, corroboradas por depoimento de testemunha policial e arquivo de mídia, de rigor a condenação do agente.
4. A fotografia da tela de aparelho celular contendo mensagens ameaçadoras, extraída por agente público no exercício de suas funções, é válida como meio de prova quando ausentes indícios de adulteração e por estar em harmonia com os demais elementos probatórios.
5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se independentemente da concretização do mal prometido, bastando que o mal anunciado tenha potencial de atemorizar a vítima, o que se pode depreender a partir de circunstâncias como a procura de tutela junto às autoridades competentes, com a comunicação de ocorrência policial e o requerimento de medidas protetivas.
6. O elemento subjetivo do crime de ameaça consiste no dolo de intimidar, caracterizado pela vontade livre e consciente de incutir temor fundado na vítima, sendo irrelevante a intenção de executar o mal prometido ou o estado emocional exaltado do agente; a intenção criminosa pode ser inferida das circunstâncias do caso concreto, notadamente quando as promessas de mal injusto e grave têm como alvo bens jurídicos de extrema relevância, a exemplo da vida, e perpassam em contexto de retaliação pelo término de relacionamento de longa data.
7. O sentimento de posse em relação à vítima é circunstância idônea para ensejar o incremento da pena-base pela valoração negativa dos motivos do crime.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
9. A aplicação simultânea da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f,” e da majorante do artigo 147, §1o, do Código Penal, configura bis in idem, pois ambas têm como pressuposto a situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, impondo-se a não aplicação da agravante.
10. A fixação de pena corporal inferior a 2 (dois) anos somada à primariedade do agente e às circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis autorizam a concessão do sursis penal.
11. Constante pedido expresso de reparação por danos morais na denúncia e constatada a prática do delito no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, devida a reparação por danos morais in re ipsa. O valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo condiz com o parâmetro tido por razoável para o contexto fático dos autos.
IV. Dispositivo:
12. Recurso provido.